Tribunal: TJSP
Processo: 1040377-07.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão embargado apresenta contradição – Não ocorrência – A contradição que autoriza os embargos é aquela que se verifica entre as premissas ou entre essas e a conclusão do julgado – O inconformismo da parte com o entendimento esposado na decisão não autoriza o reconhecimento de aludido vício - Inviabilidade de rediscussão da matéria – Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão embargado apresenta contradição – Não ocorrência – A contradição que autoriza os embargos é aquela que se verifica entre as premissas ou entre essas e a conclusão do julgado – O inconformismo da parte com o entendimento esposado na decisão não autoriza o reconhecimento de aludido vício - Inviabilidade de rediscussão da matéria – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
mdl
Registro: 2020.0000192717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1040377-07.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RENER FRANCISCO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040377-07.2018.8.26.0053/50000 -
2
VOTO No 18.196
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1040377-07.2018.8.26.0053/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de que o
acórdão embargado apresenta contradição Não ocorrência
A contradição que autoriza os embargos é aquela que se
verifica entre as premissas ou entre essas e a conclusão do
julgado O inconformismo da parte com o entendimento
esposado na decisão não autoriza o reconhecimento de
aludido vício - Inviabilidade de rediscussão da matéria
Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos
por RENER FRANCISCO PEREIRA, objetivando sanar contradição no seu
entender existente no v. acórdão fls. de 223/229, que deu provimento ao
recurso de apelação da FESP para extinguir a ação de cobrança movida
pelo embargante, em razão da ocorrência da prescrição.
Alega, em suma, que o acórdão embargado está
em contradição com o entendimento jurisprudencial firmado nos Tribunais
Superiores, no tocante ao prazo prescricional, na medida em que diminuiu o
prazo prescricional para dois anos e meio, quando não poderia ter sido
inferior a cinco anos, como determina a Súmula 383, do C. STF.
Prequestiona a matéria.
É o relatório.
2. Os embargos ficam rejeitados.
A matéria alegada já foi examinada sob todos os
ângulos pela Câmara julgadora, de forma clara e coerente, não havendo
que se falar em contradição.
Nesse
sentido,
cumpre
observar
que:
“A
contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040377-07.2018.8.26.0053/50000 -
3
aquela que se verifica entre as premissas ou entre essas e a conclusão do
julgado. Não há contradição, portanto, quando a decisão embargada, por si
só, adota fundamentos contrários aos interesses da parte e, sendo assim, o
vício sustentado pelos agravantes não é outra coisa senão o próprio mérito
da irresignação, já que de contradição propriamente dita e sanável por meio
dos aclaratórios não há falar.” (AgRg no REsp 1573465/PR, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016,
DJe 23/09/2016).
O que na realidade se pretende é a reapreciação
da matéria enfocada na decisão atacada, porém a via eleita é inadequada.
De fato, é incabível, em embargos declaratórios, rever a decisão anterior,
reexaminando questões sobre as quais já houve pronunciamento, com
inversão do resultado final. Impossível alterá-la a pretexto de esclarecê-la ou
completá-la.
E, realmente, inexiste contradição, obscuridade
ou omissão a ser sanada, não cabendo ao embargante, evidentemente,
profligar através do meio utilizado o que considera injustiça decorrente do
decisum.
Vale salientar que o julgador não precisa se
reportar a todos os argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles
ou alguns deles é o bastante para sua conclusão. E desnecessária a
citação, no acórdão embargado, dos dispositivos legais e constitucionais
invocados.
Nesse sentido:
“Não viola o art. 535, II, do CPC, o acórdão que
decide de forma suficientemente fundamentada,
não estando obrigada a Corte de origem a emitir
juízo de valor expresso a respeito de todas as
teses e dispositivos legais invocados pelas
partes.” (STJ - AgRg no REsp 1322774 / SE
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040377-07.2018.8.26.0053/50000 -
4
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a
tisnar a decisão embargada, nada havendo a lhe acrescentar ou esclarecer.
3.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
4.
Ante
o
exposto,
ficam
os
embargos
rejeitados.
PONTE NETO
Relator